Tribunal: TJSP
Processo: 1011892-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – BEM IMÓVEL – LOCATÁRIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/15 –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – BEM IMÓVEL – LOCATÁRIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade do ressarcimento dos valores despendidos a título de readaptação da respectiva atividade empresária e a instalação do fundo de comércio em local diverso. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos, principalmente, a prova pericial, realizada na fase de instrução, sob o crivo do contraditório, não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 3. Embargos de declaração, apresentados na origem, protelatórios. 4. Imposição da multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, mantida. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.